Tribunal: TJES
Processo: 5000849-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000849-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS PIGNATON DEL PIERO ALBUQUERQUE
RECORRIDO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Ação Indenizatória movida por LUCAS PIGNATON DEL PIERO ALBUQUERQUE em face de FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO – FAESA alegando que no dia 28 de abril de 2021 realizou matrícula no curso de agronomia ofertado pela promovida, porém, posteriormente tomou conhecimento de que o curso não possuía registro junto ao CREA-ES, assim, solicitou a rescisão do contrato e reembolso dos valores pagos (matrícula e mensalidades) e não obteve sucesso.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que ao interpor o presente recurso, não apresentou aos autos quaisquer documentos a fim comprovar sua hipossuficiência financeira, como cópia da declaração do imposto de renda; cópia dos extratos de contas bancárias de sua titularidade; cópia das últimas folhas de sua carteira de trabalho e comprovante de renda mensal, entre outros documentos capazes a atestar a veracidade da saúde financeira da parte recorrente.

Portanto, constata-se nos autos, sob o ID 428449 foi intimado para que no prazo de 48 horas, recolhesse os valores atinentes ao preparo recursal, tudo isso
sob pena de deserção.

Sob o ID 4675987, verifico que há certidão sinalizando que o prazo transcorreu, ou seja, não trouxe aos autos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da Recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)